Tribunal: STF
Processo: ARE 1363145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO QUE CERTIFICA A REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1. O artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, disciplina o procedimento a ser seguido para o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, ao passo que o Enunciado nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em execução fiscal não sendo localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente”. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que, para efeito de caracterização da prescrição intercorrente, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, que tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao qual se submete a cobrança de créditos não tributários, por força da aplicação do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, com espeque no princípio da isonomia, que somente é interrompido pela citação ou por atos de efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas. Findo tal prazo, o Juízo, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 



    3. A parte exequente, ora apelante, limita-se a questionar a regularidade da certidão que atestou a ocorrência de sua intimação acerca do decisum que determinou fosse suspenso o processo, ao fundamento de que não teria restado comprovado que “a intimação de evento 103, certificada no evento 105, foi realmente encaminhada ao exequente e não a outro órgão da AGU”. Todavia, é certo que o conteúdo da certidão exarada pela secretaria do juízo de origem, conforme consulta aos dados fornecidos pelo sistema informatizado APOLO, goza de presunção de veracidade, até manifesta prova em contrário, motivo pelo qual caberia à exequente apresentar indícios de irregularidade, o que não ocorreu no presente caso. Sendo assim, em que pese tenha havido erro anterior no que tange à intimação da exequente, extrai-se dos autos que o equívoco restou devidamente corrigido com a realização de nova remessa dos autos, não bastando a mera alegação de que haveria possibilidade de a intimação posteriormente atestada pela secretaria do juízo de primeiro grau não ter sido corretamente realizada, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer elementos aptos a demonstrar eventual irregularidade no trâmite processual. 



    4. No caso vertente, verifica-se que, conforme certificado pela secretaria do juízo originário por meio da consulta aos dados fornecidos pelo sistema informatizado APOLO, a parte exequente foi devidamente intimada acerca da suspensão do processo executivo, por confirmação, em 11/06/2014. A sentença que extinguiu o feito com fundamento na consumação da prescrição intercorrente foi proferida em 15/03/2021. Deve, pois, ser mantida a sentença, haja vista que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão do processo, ocorrido de 11/06/2014 a 11/06/2015, decorreu tempo superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, sem que o lapso da prescrição tenha sido interrompido pela citação ou por atos de efetiva constrição patrimonial.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, disciplina o procedimento a ser seguido para o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, in verbis: 



    [...]



    A seu turno, o artigo 487, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz decidirá, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, conforme se observa a seguir: 



    [...]



    Sobre o tema, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que, para efeito de caracterização da prescrição intercorrente, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, que tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao qual se submete a cobrança de créditos não tributários, por força da aplicação do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, com espeque no princípio da isonomia, que somente é interrompido pela citação ou por atos de efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas. Findo tal prazo, o Juízo, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.



    [...]



    Destarte, a detida análise da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente acima colacionado permite aferir que o prazo de suspensão da execução fiscal tem início automático, distinguindo-se, no entanto, seu termo inicial. Neste aspecto, tem-se que, na hipótese de não localização do devedor, o termo a quo do prazo de suspensão do feito executivo consiste na data da intimação da Fazenda Pública do insucesso da diligência citatória, e, uma vez realizada a citação, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o termo inicial do prazo de suspensão consiste na data da intimação da parte credora do insucesso da diligência voltada à penhora de bens pertencentes ao devedor, somente sendo interrompido na hipótese de efetiva constrição de bens aptos à satisfação do crédito exequendo.



    A parte exequente, por meio do presente recurso, limita-se a questionar a regularidade da certidão que atestou a ocorrência de sua intimação acerca do decisum que determinou a suspensão do processo (Eventos 96 e 103), ao fundamento de que não teria restado comprovado que “a intimação de evento 103, certificada no evento 105, foi realmente encaminhada ao exequente e não a outro órgão da AGU”. Todavia, é certo que o conteúdo da certidão exarada pela secretaria do juízo de origem, conforme consulta aos dados fornecidos pelo sistema informatizado APOLO (Evento 105), goza de presunção de veracidade, até manifesta prova em contrário, motivo pelo qual caberia à exequente apresentar indícios de irregularidade, o que nao ocorreu no presente caso.



    Sendo assim, em que pese tenha havido erro anterior no que tange à intimação da exequente (Eventos 98, 100 e 102), extrai-se dos autos que o equívoco restou devidamente corrigido com a realização de nova remessa dos autos (Evento 103), não bastando a mera alegação no sentido de que haveria possibilidade de a intimação posteriormente atestada pela secretaria do juízo de primeiro grau (Evento 105) não ter sido corretamente realizada, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer elementos aptos a demonstrar eventual irregularidade no trâmite processual.



    No caso vertente, verifica-se que, conforme certificado pela secretaria do juízo originário por meio da consulta aos dados fornecidos pelo sistema informatizado APOLO, a parte exequente foi devidamente intimada acerca da suspensão do processo executivo, por confirmação, em 11/06/2014 (Evento 105, CERT9).



    Nesse conseguinte, tem-se que: a) a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, teve início em 11/06/2014; b) a sentença que extinguiu o feito com fundamento na consumação da prescrição intercorrente foi proferida em 15/03/2021. 



    Deve, pois, ser mantida a sentença, haja vista que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão do processo, ocorrido de 11/06/2014 a 11/06/2015, decorreu tempo superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, sem que o lapso da prescrição tenha sido interrompido pela citação ou por atos de efetiva constrição patrimonial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente